Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC-ME em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de penhora de faturamento de firma individual de advocacia e eventual remuneração proveniente de trabalho profissional. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a constrição na forma requerida. Preparo regular sob ID 70725196. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de longa manifestação do exequente de ID 229176266 em que ele requer, em síntese, seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor junto às empresas "DENISE MARTINS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, e "EDSON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”; seja determinado ao devedor que informe ao juízo quais as origens dos créditos recebidos de pessoa física e do exterior lançados na declaração de imposto de renda; seja determinado que o devedor indique outros bens passíveis de penhoras; seja determinada a penhora sobre 30% das quotas sociais da empresa EDSON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”. É a síntese do necessário. Decido. A princípio, deve-se destacar que compete ao credor, parte interessada, indicar os bens do devedor que sejam úteis para a satisfação da dívida exequenda. Mostra-se descabido que seja determinada a intimação do executado para indicar a origem de créditos recebidos por ele no ano de 2023 e outros bens passíveis de penhora, ante a evidente inutilidade dessas medidas. Ademais, a determinação de penhora de 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor junto a sua própria sociedade individual de advocacia é outra medida inócua para que se alcancem bens passíveis de execução. Ora, o único sócio daquela sociedade é justamente o executado nesta ação, para cujas contas bancárias já houve diligência recente, sem sucesso, via SISBAJUD (ID 228608317). Mais, em que pese a literalidade do artigo 861 do CPC, é ineficaz a penhora de cotas sociais no caso em apreço. Pretende o exequente alcançar sociedade individual de advocacia “EDSON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, que sequer tem cotas sociais registradas na Junta Comercial. Seus atos constitutivos são registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94). Como dito, as quotas sociais que se pretende penhorar são de sociedade individual, que possui como sócio apenas a pessoa natural já executada nessa ação. Ora, não se cogita alienação de cotas sociais de sociedade individual advocatícia a outros advogados, por sua característica personalíssima. Esse fato demonstra que as cotas sociais indicadas não têm valor econômico para alienação a terceiros, a justificar o indeferimento desse pedido de penhora. Por fim, quanto ao pedido de que seja oficiado à outra sociedade advocatícia “DENISE MARTINS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” para a penhora de 30% de eventuais valores a que o executado tenha direito, tampouco se vislumbra possibilidade de provimento. Ora, como dito, em consulta recente via SISBAJUD (ID 228608317) não foi identificado nenhum valor em conta bancária do executado. Não há sequer indício nos autos de que o executado tenha crédito constituído junto à mencionada sociedade advocatícia, requisito essencial previsto no artigo 855 do CPC/2015 para a penhora de crédito. Por todo o exposto, indefiro os pedidos do exequente de ID 229176266. Restaram esgotadas as medidas a cargo do juízo para a localização de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD), e o exequente não foi capaz de individualizar bens passíveis de execução. Desse modo, por analogia ao que determina o artigo 921, III do CPC, suspendo o andamento do feito até o trânsito em julgado da ação principal 0738586-27.2022.8.07.0001.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo novo endereço para apreensão do automóvel. Por fim, o indeferimento da constrição não impede que o autor realize outras diligências no sentido de localizar bens penhoráveis. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator